Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729025-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Aguarde-se decurso de prazo para manifestação ao Agravo Interno (ID 39277235). Certificado, voltem conclusos. Brasília, setembro de 2022. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora